Tribunal: CARF
Processo: 10850.905916/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905916/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
OSWALDO AMBROSIO ZANCANER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 15/07/2005, 16/11/2005
IRPF. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DIREITO
ADQUIRIDO. DECRETO-LEI No 1.510/76.
Não incide imposto de renda quando na alienação de participações societárias
adquiridas há mais de cinco anos contados do início de vigência da Lei no
7.713/88, em decorrência do direito adquirido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar a questão do direito adquirido à isenção a
que alude o Decreto 1.510/76 e, assim, determinar o retorno dos autos à unidade responsável
pela administração do tributo para dar continuidade à análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-44.837
– 3a Turma da DRJ/SP2, fls, 200 a 208.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905916/2009-47
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905916/2009-47

Trata de manifestação de inconformidade referente a Imposto de Renda de Pessoa
Física e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de pedido de restituição dos valores pagos em DARF’s
anexados por cópia às fls. 32 e 34, nos valores de R$ 116.861,69 e R$ 140.430,81,
recolhidos em 29/12/2005 e 31/08/2005, respectivamente, relativo ao imposto sobre o
lucro obtido na alienação de participação societária.
2. O pedido foi formalizado mediante PER/DCOMP de fls. 192/194.
3. Tal pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls. 190, sob a fundamentação
de inexistência de crédito.
4. Irresignado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade de fls. 01/12,
onde informa que o pedido de restituição foi apresentado com o objetivo de restituir
pagamento indevido do Imposto de Renda Pessoa Física sobre ganho de capital obtido
na alienação de participação societária realizada em 29/01/2004, por meio do Contrato
de fls. 19/30, da empresa Usina São Domingos Açúcar e Álcool S/A.
5. Referida alienação foi paga mediante entrada de R$ 1.073.722,78, e o restante em 7
(sete) parcelas semestrais. Desta forma, sobre as parcelas recebidas no ano-calendário
de 2005, efetuou dois pagamentos, a título de Imposto de Renda Pessoa F ísica, no
montante de R$ 257.292,50, sendo R$ 140.430,81 em 31/08/2005 e R$ 116.861,69 em
29/12/2005, nos termos do art. 117 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR 1999.
6. Entende ser indevido o recolhimento, em face da referida participação societária
pertencer-lhe desde 1977. Relata acerca do incentivo dado pelo Governo Federal nos
anos 70 a que as pessoas físicas investissem em empresas, mediante a concessão de
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física aos ganhos de capitais advindos da
alienação de participação societária quando tal participação se mantivesse pelo período
mínimo de 5 (cinco) anos no patrimônio da pessoa física, nos termos do art. 4°, “d”, do
Decreto-lei n° 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
7. Tal disposição legal foi revogada pela Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
porém aduz que por se tratar de isenção condicionada, todas as pessoas fisicas que
preencheram as condições impostas pelo retrocitado Decreto-lei n° 1.510, de 1976,
adquiriram o direito subjetivo à isenção tributária na posterior alienação.
8. Cita o art. 178 do Código Tributário Nacional - CTN, que preceitua sobre as isenções
concedidas em função de condições pré-determinadas que não podem ser revogadas a
qualquer tempo. Traz também a Súmula n° 544 do Supremo Tribunal Federal.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 15/07/2005, 16/11/2005
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
Incide o imposto de renda sobre ganhos de capital, apurados _em decorrência
de alienação de participação societária ocorrida após 01/01/1989, tendo em
vista a expressa revogação do Decreto-lei que concedia a isenção.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905916/2009-47

Antes da efetiva alienação da participação societária, não é possível se falar em
direito à isenção a ser exercido e muito menos em direito adquirido à isenção.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais e as súmulas vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 213/234, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Na análise do recurso do contribuinte, vê-se que o cerne da questão é a
manutenção ou não da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física concedida através do
Decreto-Lei 1.510/76.
Na arguição em preliminares o contribuinte solicita:
12. Antes de se adentrar as razões pelas quais não poderá prevalecer o entendimento da
decisão recorrida, é de primordial relevância mencionar que o presente processo
administrativo deverá ser reunido, para julgamento pela mesma Câmara desse E. CARF,
aos demais processos que também tratam de análise de créditos de IRPF decorrentes de
pagamento indevido de IRPF quando da alienação de participação societária pela
Recorrente, quais sejam os processos n°s 10850.905917/2009-91 e 10850.905916/2009-
47, bem como os processos administrativos n°s 10850.905914/2009-58 e
10850.905913/2009-11, relativos ao Espólio de Aurélio Zancaner, cujos fatos e matéria
de direito são idênticos.
13. Nessa linha, é de se notar que todos os processos acima foram decididos, em
primeira instância administrativa, pela 3a Turma da DRJ/SP2, o que reforça que todos
esses processos se identificam quanto a matéria e aos elementos de prova.
14. Assim, nos moldes do que já foi realizado pela Turma Julgadora a quo, que decidiu
simultaneamente os aludidos processos, e sobretudo para se evitar que sejam proferidas
decisões distintas sobre a mesma matéria, requer-se que o presente processo seja
reunido aos demais acima, para julgamento conjunto, nos termos do artigo 6° do Anexo
ll do Regimento Interno desse CARF (aprovado pela Portaria MF n° 256, de
22.06.2009)2 e do artigo 105 do Código de Processo Civil3, aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal.
Analisando os referidos processos, principalmente no que diz respeito à
pertinência temática, será considerado nesta decisão o solicitado pelo contribuinte.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905916/2009-47

No mérito, após citar farta coletânea de entendimentos doutrinários,
jurisprudenciais e administrativos no sentido da manutenção da isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física concedida através do Decreto-Lei 1.510/76, o recorrente argumenta:
41. Portanto, com fundamento em farta doutrina e pacífica jurisprudência dos Tribunais
Superiores, bem como desse E. CARF, tem-se a invalidade da cobrança do IRPF na
alienação da participação societária da Usina São Domingos, tendo em vista o direito
adquirido à isenção condicional conferida pelo artigo 4°, “d” c/c art. 5°, caput, do
Decreto-Lei n° 1.510/1976.
42. Ademais, cumpre observar que a DRJ argumentou que a apresentação de relação de
julgados administrativos e judiciais “em processos dos quais a interessada não tenha
participado, ou que não tenham eficácia erga omnes(...) não têm eficácia normativa,
como estabelece o art. 100 do CTN.
43. Contudo, tal posicionamento deve ser observado com certa ressalva, afinal, ao se
desconsiderar completamente a forma como os Tribunais, e até mesmo esse E. CARF
vem decidindo acerca de casos análogos, os I. Julgadores da DRJ afrontam o princípio
da eficiência (aplicável â Administração Pública).
( ... )
48. Assim, tendo em vista a importância de se observar a jurisprudência acerca de
determinada situação, espera-se dos I. Conselheiros desse E. CARF a consideração dos
julgados ora colacionados, não como meio de vincular sua decisão, mas sim de
demonstrar que as instâncias superiores vem decidindo em sentido favorável às
alegações defendidas pelo Recorrente, não sendo o caso de precedentes isolados, o que,
no mínimo, deve ser agregado como argumento deste Recurso.
Analisando a decisão recorrida, confrontando com outros processos do
contribuinte ou similares mencionados em seu recurso, cujas solicitações e entendimentos das
decisões dos referidos processos estão sendo confirmados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais e, considerando que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão de no 9202-
007.103 – 2a Turma da referida Câmara Superior, de 25 de julho de 2018, para arrazoar o
contribuinte, adoto-o em sua íntegra como razão de decidir, conforme a abaixo transcrito:
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri Relatora
Conforme despacho de admissibilidade, o recurso preenche todos os requisitos legais
razão pela qual dele conheço.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte com base nos artigos 67 e 68
do Regimento Interno deste órgão, haja vista comprovada divergência jurisprudencial
no que tange a aplicação ou não da isenção, até então prevista no Decreto-Lei no
1.510/76, sobre ganho de capital decorrente da alienação de participação societária
ocorrida já sob a vigência da Lei no 7.713/88.
A discussão dos autos resume-se em decidir se a revogação da alínea ‘d’ do art. 4o do
citado Decreto Lei, promovida pelo art. 58 da Lei 7.713/88, pode ser imposta a
contribuinte que cumpriu a condição exigida pela norma: alienação da participação
societária após decorrido prazo mínimo de cinco anos da respectiva aquisição.
Estaríamos diante de norma de isenção cujas características permitiria a aplicação da
exceção prevista no art. 178 do CTN?
Vejamos como era a redação do extinto artigo:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905916/2009-47

a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades
anônimas;
b) nas doações feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências
"mortis causa;
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data
da subscrição ou aquisição da participação. (grifos nossos).
Destaco que em outras oportunidades me manifestei de forma contrária à aplicação do
Decreto-lei no 1.510/76 em casos como dos autos, meu entendimento era de que a
isenção em questão não seria espécie de isenção condicionada com prazo certo.
Esclareci que até reconhecia a existência de uma condição (manter-se na propriedade
das quotas pelo período mínimo de cinco anos), entretanto, não vislumbrava tratar-se de
isenção por prazo determinado
o que afastaria a tese da ultratividade com base no art. 178 do CTN.
Ocorre que nos últimos meses tivemos uma consolidação do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, entendimento totalmente absorvido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional que, com base na Portaria PGFN no 502/2016, fez constar no item 1.22 do rol
da lista dos "Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u' que
expressamente reconhece o direito adquirido à isenção prevista no Decreto-lei no
1.510/76:
1.22 Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária Decreto-lei 1.510/76
Isenção Direito adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.0025230, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905916/2009-47

utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN/MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Destaco que referido ato declaratório é fato de grande importância para desfecho da lide
na medida em que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que pode servir de
orientação para este Colegiado, haja vista a redação do art. 62, §1o, II, 'c' do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 343/15. Segundo o citado artigo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
...
II que fundamente crédito tributário objeto de:
...
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Diante do exposto, nos limites do Ato Declaratório PGFN no 12/2018, dou provimento
ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Portanto, entendo que de fato o recorrente tem o direito à isenção pleiteada nos
termos do Decreto 1.510/76, porém cabe à unidade de origem, a análise do caso em concreto,
para verificar a existência do direito creditório do contribuinte.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905916/2009-47

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para superar a questão do direito adquirido à isenção a que alude o
Decreto 1.510/76 e, assim, determinar o retorno dos autos à unidade responsável pela
administração do tributo para dar continuidade à análise do direito creditório.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital